Tribunal: TJMT
Processo: 0014919-89.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0014919-89.2017.8.11.0042
RECORRENTE: JAMBERTH CONCEICAO SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JAMBERTH CONCEICAO SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 61753978):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - FURTO SIMPLES – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR O CARÁTER BAGATELAR – POSSIBILIDADE - ANÁLISE DETALHADA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS – REINCIDÊNCIA DELITIVA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO (AUTOS N° 6150-91.2012.811.0002) - ABSOLVIÇÃO REFERENTE A DELITOS DE FURTO, POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (CÓDIGO 361907 E 403923) – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INVIABLIZAM A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.
O princípio da insignificância ou “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, e nem de incentivo à permanência na pratica de crimes, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio.
Ao aplicar o princípio da insignificância deve o julgador analisar de forma criteriosa as peculiaridades que envolvem o caso concreto e o reflexo da conduta no âmbito da sociedade, a fim de evitar que a adoção indiscriminada do princípio constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.”
Nas razões do recurso especial (Id. 69288955), o recorrente sustenta violação ao artigo 386, III, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 155, caput, do Código Penal, ao argumento de estar ausente a tipicidade material da conduta, visto que a despeito de ser reincidente, “no presente caso perfeitamente cabível a aplicação do princípio da insignificância haja vista a pouca lesividade da conduta imputada ao agente.”
Recurso tempestivo (Id. 69963966).
Contrarrazões (Id. 71221451).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao recurso ministerial, consignou que:
“Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal.
A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).
Conclui-se, portanto, que a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos, como antes explicitado, não só no reduzido valor do bem tutelado, mas na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais, pressupostos estes que, no caso, não se encontram atendidos.
Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, "Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).” (STF, 2a Turma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).
No presente caso, não há como afastar o alto grau de reprovabilidade da conduta, notadamente por se tratar de réu com diversas condenações transitadas em julgado, inclusive com reincidência específica em crime patrimoniais (04-Guia de execução definitiva recebida da 6a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, extraída dos autos n° 6150-91.2012.811.0002 por infração do artigo 157, §1°, c/c art. 14, II do CP , a pena de 01 ano, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, bem corno ao pagamento de 15 dias-multa, cuja sentença transitou em julgado no dia 09/04/2013 para MP, dia 15/04/2013 para Defesa e 30/05/2013 réu), conforme consta na folha de antecedentes criminais (Id. 8048516 – pag. 1 – 5 e 8048517 – pag. 1 e 2), sem falar no fato de que, o apelado respondeu a outras ações em que foi beneficiado com a aplicação do princípio da insignificância (Código 361907 – 2018 e 403923-2018). Logo, a aplicação do princípio da insignificância, neste caso, serviria mais como incentivo à permanência na prática de condutas desse tipo.
(...)
Importante consignar que, o fato de a res furtiva ter sido devolvida a vítima, ou, a ausência de prejuízo financeiro, não torna a conduta atípica ou insignificante, pois, se assim fosse, não existiria a figura do furto na modalidade tentada.
Dessa forma, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que estão ausentes os requisitos que autorizariam o afastamento da tipicidade da conduta pelo princípio da insignificância.
Comprovada a autoria consoante depoimentos prestados pelas testemunhas e a confissão do réu, a condenação de Jamberth Conceição Souza pela prática do disposto no art. 155, caput, do Código Penal é medida que se impõe.” (Id. 62175984).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo ao artigo 386, III, do Código de Processo Penal, e ao artigo 155, caput, do Código Penal, alega o recorrente que, apesar dos maus antecedentes e da reincidência, é possível a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que “trata-se de furto de valor ínfimo, R$ 72,93 (setenta e dois reais e noventa e três centavos), o fato não ofendeu a EMPRESA vítima de modo significativo, tampouco é objeto de maior reprovabilidade no meio social”, razão pela qual deve ser reconhecida da atipicidade material da conduta .
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça